Tribunal: TJMT
Processo: 1002283-57.2020.8.11.0046
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002283-57.2020.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ADRIANO LAUTON ARANTES SILVA - CPF: 050.048.232-27 (APELADO), ERICA EVANGELISTA NASCIMENTO - CPF: 004.622.661-33 (ASSISTENTE), GILVAN DA SILVA SANTOS - CPF: 933.148.415-15 (ASSISTENTE), EDUARDO AMADEU MARTINS - CPF: 615.061.842-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
–
RECEPTAÇÃO
–

ART. 180, DO CP –
PLEITO DE CONDENAÇÃO DO ACUSADO/APELADO –
INEXISTÊNCIA DE PROVA
S
SUFICIENTE
S

PARA
ENSEJAR
A CONDENAÇÃO

–
AUSÊ
N
CIA DE
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE
–

DECISÃ
O MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1.
O
princípio da presunção de inocência deve
assistir

o acusado durante toda a persecução penal, iniciando-se no inquérito policial e finalizando no momento do trânsito em julgado sentença, decorrendo disso o
in dubio pro reo,
princípio que
emerge
quando da análise das provas produzidas pelas partes.

2.
Em matéria criminal não se pode
contentar com suposições nem conjecturas, de modo que o decreto condenatório deve estar amparado em um conjunto fático probatório coeso e harmônico
.

3.
A
s provas produzidas nos autos, mesmo que apresentem fortes indícios de probabilidade,
somente servem à condenação caso apresentem
segurança necessária para
este desiderato
.

3.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

contra
sentença pro
latada
pelo Juízo da 2ª Vara
da
Comarca de
Comodoro
(MT) que, nos autos da Ação Penal n.
1002283-57.2020.8.11.0046
, julgou
im
procedente a pretensão punitiva estatal
, absolvendo o denunciado/apelado
da prática d
o crime previsto no art.
180
,
do Código Penal
, com fundamento no art. 386, VII, do C
ódigo de Processo
P
enal
.

Nas razões recursais
o
Parquet
sustenta que

as provas produzidas
nos autos,
na fase

do
inquérito policial

e na
instrução processual,
são
suficientes
para comprovação da
materialidade e
autoria do delito
,
motivo pelo qual pugna pela reforma da sentença
absolutória

e
a condenação do apelado na prática do
crime de receptação

(
I
d.
205802330
).

Em suas contrarrazões
o apelado Adriano
Lauton
Arantes Silva
pugna pelo desprovimento do recurso, por entender que “
as
provas produzidas, por sua vez, não se mostraram adequadas a comprovar que o recorrido teria conhecimento da origem ilícita do bem
”
.

E, complementando, aleg
a
que
“
ao imputar uma conduta criminosa a alguém, é indispensável que se comprove, prima facie ou ao longo do processo, a ocorrência de todas as elementares e circunstâncias do crime
”
(
I
d.
20
5802332
)
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça José
de Medeiros
, manifesta-se pelo
provimento
do recurso
por estarem comprovadas a autoria e materialidade do delito
(
Id.
2
10152677
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro (MT) que, nos autos da Ação Penal n. 1002283-57.2020.8.11.0046,
julgou improcedente a pretensão punitiva estatal
, absolvendo o denunciado/apelado da prática d
o crime previsto no art. 180, do Código Penal
, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
.

Preenchido
s
os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

O
apelante
, em síntese,

sustenta
que
as provas pro
duzidas nos autos
, em sede policial e durante a instrução criminal,
são suficientes para comprovação da
materialidade e
autoria do delito, motivo pelo qual pugna pela reforma da sentença absolutória e
a condenação do apelado
pela
prática do crime de receptação
.

No entanto, n
ão assiste
razão ao Ministério Público
.

O J
uízo da 2ª Vara de Comodo
ro
, ao absolver o acusado
, concluiu que as provas produzidas em juízo não
são capazes de
dar a certeza necessária quanto
à
materialidade e autoria do crime.

Para melhor compreensão
,
transcrevo trecho da sentença. Confira-se:

“
(...)
c
om efeito, a denúncia narra fatos que não podem ser enquadrados como delito de receptação, pois
não há qualquer trecho nos autos que aduza que o réu praticou o delito

(...)
.

As testemunhas ouvidas em juízo somente aduziram que a motocicleta estava na posse do réu.

No entanto, quando ouvido em fase inquisitorial o réu aduziu que teria pegado a moto emprestado, sendo que essa versão não foi desmentida em juízo.

As provas produzidas judicialmente em nenhum momento aduzem que o réu sabia da origem ilícita do bem
, o que impede sua condenação
.

(...)

Um juízo de probabilidade, por mais robusto que se apresente, não legitima, na esfera penal, a
certeza absoluta
para justificar a resposta punitiva, em face do consagrado princípio do
"in dubio pro reo"
.

Assim,
considerando que para a condenação criminal se exige prova escorreita, devidamente analisada em tratamento isonômico que possibilite convencer, além do órgão acusador, a defesa e as partes, não vejo como prolatar um édito condenatório na espécie
”
(grifos meus).
(id.
207949776
).

No crime de receptação,
a legislação indica como objeto do tipo penal
o bem produto de crime, sendo imprescindível para a
demonstração da
materialidade da conduta delitiva a comprovação da natureza criminosa do bem.

Nesse sentido, nos ensina Cleber Masson:

“
(...) Há, portanto, independência entre a receptação e o crime anterior. Mas esta independência é relativa, pois, nada obstante seja irrele
vante a identidade ou responsabilidade penal do autor do fato criminoso,
é indispensável que se comprove a existência material do crime de que proveio a coisa que se diz receptada
”

(
in
Direito Penal: parte e
s
pecial (
arts
. 121 a 212)
. Cleber Masson
.
17
ed. rev., atual. –
Rio de Janeiro
: Editora
Método
, 2024)
(grifos meus).

No caso apresentado,
conforme
pontuado
pelo magistrado
de primeiro grau
, as provas produzidas durante a instrução criminal foram suficientes
para confirmar
do fato de que
o apelado estava na posse da motocicleta,
mas não trazem a segurança necessária para afirmar
a
natureza ilícita
do bem
.

A
supost
a vítima do crime
antecedente
e
identificado como
proprietári
o
do bem
, Eduardo Amadeu Martins,
foi ouvido apenas em sede policial e afirmou:

“Que reside na cidade de Comodoro (MT) e no
dia 31/08/2020, por volta de 06h40min, saiu de sua residência com sua motocicleta e se dirigiu até a casa de um amigo, onde ambos iriam trabalhar em um sítio;
Que
o declarante relata que ao chegar na casa do
seu amigo adentrou à residência deixando sua motocicleta ligada do lado de fora, momentos depois ao retornar percebeu que ela já não estava mais no local
”
(Id. 205802250 – p. 22)
”.

Al
ém

d
esta declaração

foi ouvida a testemunha
Érica Evangelista Nascimento, proprietária da empresa onde a moto foi deixada para manutenção, que relatou:

“
Que recebeu o veículo na empresa e realizou o serviço. (...) Que, durante o final de semana, os
veículos ficam com a placa para a rua e, na segunda-feira de manhã se apresentou um senhor dizendo ser dono do veículo e relatando que a moto teria sido furtada em Comodoro.
Que o senhor que compareceu dizendo ser dono do veículo não tinha o documento, apenas o boletim de ocorrência feito em Comodoro. Que o Adriano tinha o documento da moto.

Que o proprietário da moto relatou que carregada o documento da moto na tampa lateral da moto. Que o pessoal me orientou a segurar a moto para ver que o
seria decidido. Que a moto foi encaminhada para a
P
olícia
C
ivil
(grifos meus)”
.

Neste cenário, apesar d
e
o boletim de ocorrência n. 2020.207061 ser citado

por diversas vezes
nas declarações feitas em sede policial e
durante a instrução criminal
,
o re
gistro policial
não foi anexado aos autos
, documento que comprovaria
, sem sombra de dúvidas,
a origem ilícita do bem
e
, consequentemente, a materialidade do delito
.

Ressalto que
o
Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV anexado
n
os autos

não é suficiente para
delinear a materialidade do crime
, já que

registra o nome de
Benedito Rodrigues Costa,

pessoa
estranha
a
os autos
e não mencionada pelos envolvidos
em qualquer fase processual

(Id. 205802250 – p. 51).

Aliado a isto

verifico que a suposta vítima
, Eduardo Amadeu,
não compareceu
na
audiência

para corroborar os fatos
e
,
de igual forma,
constatou-se a ausência do réu
para
realização do
interrogatório.

Em sede policial o réu alega ter
pego
a moto emprestada da suposta vítima e, de outro lado, a vítima alega que a motocicleta foi
objeto
de furto
, versões que não foram confirmadas
ou
desmentidas em juízo.

Durante a instrução criminal realizou-se a oitiva da proprietária da empresa de manutenção de veículos e do proprietário do bar
onde
o réu
consumiu diversas
bebidas
e teria tentado penhorar
a motocicleta
como forma de pagamento
.
Nes
t
e ponto
chamo atenção ao fato de que
a oitiva d
a testemunha Gilvan

apenas
ratifica
, mais uma vez, que a motocicleta estava em posse do apelado, mas não contribui para e
lucidação dos fatos, mais es
pecificamente
quanto
à
prática d
o crime de receptação
.

Vejamos:

“(...)
Que
o rapaz chegou cedo no Bar.
Que consumiu bebidas com uma mulher e quando foi pagar, afirmou não ter dinheiro para pagar a conta. Que para quitação da conta do bar, pediu que a mulher que estava com ele no bar i
r com o rapaz até o banco para sacar o dinheiro. Que chamou o indivíduo e para pagamento da conta,
ele ofereceu
a moto para pagamento da conta de R$ 150,00. Que negou a moto e pediu que deixasse outro bem de valor, momento em que Adriano deixou o celular”
(Id.
205802318
)
.

Não
se
está a ignorar
entendimentos jurisprudenciais que
estabelecem que
no crime de receptação é da
defesa a obrigação de
comprovar a origem lícita do bem, apenas entendo que as provas produzidas nos
presentes
autos, mesmo que apresentem
fortes
indícios
de probabilidade,
não
apresentam segurança necessária para
dar ensejo à
condenação
almejada pelo Ministério Público
.

Não podemos esquecer que
,
com
igual e até maior importância,
o princípio da presunção de inocência deve
assistir
o acusado durante toda a persecução penal,
iniciando-se
no
inquérito
policial e finalizando no
momento
d
o trânsito em julgado

sentença
, decorrendo
disso

o

in dubio pro re
o
,
princípio que
emerge
quando da análise das provas produzidas pelas partes.

Sobre o assunto, nos ensina o professor Aury Lopes Junior:

“A presunção de inocência
irradia sua eficácia em três dimensões, constituindo as seguintes normas: (...)

No cumprimento de seu ônus probatório a acusação deverá utilizar apenas de provas lícitas e voltadas a demonstrar a culpa do imputado e a materialidade da infração, em todo os seus as
pectos.
(...)
Mas não basta qualquer prova, é preciso que seja lícita,
buscada, produzida e valorada dentro dos padrões constitucionais e legais. Nessa perspectiva, acrescentamos a garantia de ser julgado com base em provas e não meros atos de investigação ou
elementos informativos do inquérito policial. (...)
meras suspeitas, opiniões ou convicções
dos julgados
, formadas fora do processo (ou dos limites de legalidade probatória) ou na fase de investigação,
não podem ser usadas pelo juiz na motivação da sentença, sob pena de violação da presunção de inocência como norma probatóri
a
(
in
Direito Processual Penal
. Aury Lopes Jr.
19. ed. – São Paulo: Editora
SaraivaJur
,

202
2
)
”
(grifos meus).

No mesmo sentido decidiu
este Sodalício
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO - SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA/ABSOLUTÓRIA – PRETENSÃO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO DO APELADO POR TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO - APREENSÃO DE PASTA-BASE DE COCAÍNA E MACONHA
-
DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES - DESTINAÇÃO MERCANTIL NÃO EVIDENCIADA
-
JULGADOS DO STJ
-
CONDIÇÃO DE USUÁRIO VEROSSÍMEL
-
DESCLASSIFICAÇÃO PRESERVADA
-
ARESTO DO TJMT - RECEPTAÇÃO
-
DÚVIDAS SOBRE A AUTORIA - ADOÇÃO DO ENTENDIMENTO DA PGJ PER RELATIONEM - JULGADO DO TJRS
-
RECURSO DESPROVIDO. As quantidades de drogas apreendidas [13,796g de pasta-base e 1,590g de maconha] não se mostram expressivas, consoante entendimento do c. STJ (
AgInt
no
AREsp
1142322/SP; HC 705.522/SP), razão pela qual afiguram-se insuficientes para evidenciar sua destinação mercantil.
(...)
“Subsistindo dúvida razoável acerca do tráfico de drogas atribuído ao agente, impõe-se manter a sentença desclassificatória, em observância ao princípio
in dubio pro reo
” (TJMT, AP N.U 0002522-22.2018.8.11.0055).

“Havendo dúvidas acerca de quem de fato estaria na posse das res furtivas, é imperioso aplicar o brocardo
in dubio pro reo
, e, neste caso, mantendo a absolvição do apelado para o delito previsto no art. 180 do Código Penal [...]” (Parecer da PGJ nº 000022-012/2023).

“A prática do delito de receptação pelo réu restou duvidosa, uma vez que o conjunto probatório se mostrou insuficiente para demonstrá-la com a certeza necessária para embasar um juízo condenatório. Não sendo possível, no processo penal, a condenação na esfera criminal com base apenas em indícios e suposições, impõe-se a manutenção da sentença absolutória”
(TJRS,
Ap
nº 70079074845)

(N.U 1000074-36.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2023,
Publicado
no DJE 08/11/2023)
” (grifos meus)
.

No caso em concreto
e sob o crivo do contraditório, não se esclareceu a origem
ilícita
da motocicleta e não foram ouvidos os policiais que
realizaram a
prisão em flagrante do apelado,
oitivas que poderiam contribuir para uma maior certeza dos fatos.

Tenho certo de que o
D
ireito
P
enal não pode se contentar com suposições nem conjecturas,
de modo que o decreto condenatório deve estar amparado em um conjunto fático probatório coeso e harmônico, o que não é o caso dos autos.

No mesmo sentido, importante lembrar que no processo penal, havendo dúvida, por mínima que seja, deve ser em benefício do réu, com a necessária aplicação do princípio
in dubio pro reo.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça entende:

“
PROCES
S
O PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO
PROLATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RELATO DA VÍTIMA COLHIDO EM INQUÉRITO E NÃO REPETIDO EM JUÍZO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS QUE NÃO PRESENCIARAM A DINÂMICA DOS FATOS. AUTO DE EXIBIÇÃO COM POUCOS DETALHES. DÚVIDA ACERCA DA MATERIALIDADE E AUT
ORIA DELITIVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
1.
Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, em atenção ao disposto na lei processual penal (art.
155, CPP), não se admite a condenação embasada
apenas em provas colhidas no inquérito policial, não submetidas ao devido processo legal, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
2.
Na hipótese, considerando-se que o relato da vítima não foi repetido em juízo, nos termos do art. 155
do CPP, e que as demais provas coligidas aos autos não trazem elementos seguros para a demonstração da prática do delito de roubo, tendo em vista que os policiais não presenciaram a ameaça e a entrega dos bens, e que, conforme consta da sentença, o auto de ex
ibição “sequer descreve os bens, o que dificulta

a prova no sentido de que foram de fato apreendidos em poder do acusado”, verifica-se situação de dúvida sobre a dinâmica dos fatos. 3. Diante da ocorrência de dúvida a respeito dos fatos narrado na dúvida, deve ser resta
belecida a sentença absolutória, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, considerando-se o princípio
in dubio pro reo

(...). (STJ – HC: 691058 SP 2021/0282459-1, Relator: Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Data de Julgamento: 26/10/2021, T
6 – Sexta Turma, Data de Publicação:
DJe
28/10/2021)
”
(grifo meus).

P
or todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao apelo, mantendo
incólume
a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024